Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730004-41.2022.8.07.0000 Agravante(s) Connection Multimidia Telecomunicações Ltda. – ME Agravado(s) Networld Tecnologia da Informação e Telecomunicações Eireli – ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Connection Multimidia Telecomunicações Ltda. – ME contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 133727902 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela ora agravante, em desfavor de Networld Tecnologia da Informação e Telecomunicações Eireli – ME, processo n. 0729504-69.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Em razões recursais (Id 39111951), a agravante pretende a liminar reforma da decisão vergastada para ser a ela concedida tutela de urgência com a finalidade de suspender a negativação e eventuais protestos realizados pela parte agravada no valor de R$ 53.257,84 (cinquenta e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 39120532 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual da origem, a ora agravante moveu, em desfavor da agravada, outra ação de conhecimento, processo n. 0710039-16.2018.8.07.0001 (Id 133544965 p. 1 do processo de referência). Naqueles autos foi interposta apelação, distribuída à e. 3a Turma Cível, relatada pelo e. Desembargador Álvaro Ciarlini (Id 51695666 pp. 1-8, do processo n. 0710039-16.2018.8.07.0001). Quanto ao tema, o CPC estabelece: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Logo, a anterior distribuição da APC n. 0710039-16.2018.8.07.0001, em processo conexo ao ora em exame, determina a prevenção da e. 3a Turma Cível e do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, a redistribuição do presente recurso Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 3a Turma Cível, observada a prevenção do e. Desembargador Álvaro Ciarlini. Em caso de eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), deverá ser encaminhado o processo a um dos membros integrantes do órgão colegiado prevento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora